Tribunal: TJES
Processo: 0022675-09.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022675-09.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETE ROCHA DE SOUZA

APELADO: KATIANA PINHEIRO CHAGAS RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. APURAÇÃO DE HAVERES. FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações,
“[...]
Estando cumulados pedidos de dissolução parcial de sociedade e de apuração de haveres, a ação engloba duas fases distintas: na primeira, é apreciado se é o caso ou não de se decretar a dissolução; na segunda, são apurados os valores devidos ao sócio retirante ou excluído, de acordo com o procedimento de liquidação específica previsto nos artigos 604 a 609 do CPC/15.” (REsp n. 1.954.643/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

2
.
No caso dos autos, como a própria apelante reconheceu na minuta recursal que os empréstimos feitos por ela foram direcionados para investimentos na sociedade, a questão deve ser relegada à fase de liquidação para apuração de haveres, conforme determinado pelo juízo no comando sentencial impugnado.

3. Apelação conhecida, mas não provida.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0022675-09.2007.8.08.0035

Apelante:

Ivonete Rocha de Souza

Apelada:

Katiana Pinheiro Chagas

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, apreciando ação de dissolução de sociedade ajuizada por Ivonete Rocha de Souza contra a recorrida, acolheu a pretensão autoral para decretar
“[...]a dissolução total da sociedade
INSTITUTO DE BELEZA E ESTÉTICA LINDA MULHER LTDA
(CNPJ 008.803.214/0001-08), a partir de 09 de julho de 2007[...]”
. (fls. 656/657v)

Inconformada, a apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que contratou empréstimos para investir na sociedade dissolvida, os quais foram exclusivamente quitados pela recorrente, pelo que a recorrida deve restituir nos moldes requeridos na inicial e não apreciados pelo Julgador de origem. (ID. 6382063)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 6382067).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a apelante persegue a reforma da sentença pretendendo obter co
ndenação da demandada no ressarcimento de quantia pecuniária investida na sociedade dissolvida, sendo incontroversa a ruptura da
affectio societatis
.

No caso dos autos, em que pese a autora ter alegado na inicial que
“[...]A requerida não empregou na constituição da sociedade nem na integralização do capital social nenhum esforço de ordem econômica[...]”
(fl. 06), certo é que do contrato social da empresa consta que
“[...]A Sócia KATIANA PINHEIRO CHAGAS concorrerá com 11.000 (Onze Mil) Quotas no valor nominal de R$1,00 Real) cada uma, perfazendo um total de R$11.000,00 (Onze Mil Reais) que será assim integralizados R$8.651,00 (Oito Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Reais) em moeda corrente do país e R$2.349,00 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais) em bens móveis[...]”
(fl. 75)

Tal constatação, entendo, respalda a alegação da recorrida em contrarrazões no sentido de que
“[...]ambas as partes assumiram os riscos inerentes ao negócio e não pode a apelada, além do prejuízo já sofrido pela “quebra” da empresa, assumir o prejuízo também da apelante[...]”
.

Nada obstante, como a própria apelante reconheceu na minuta recursal que os empréstimos feitos por ela foram direcionados para investimentos na sociedade, tenho que a questão deve ser relegada à fase de liquidação para apuração de haveres, conforme determinado pelo juízo no comando sentencial impugnado.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DECISÃO QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO AUTORIZADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 22/2/2012. Recurso especial interposto em 30/6/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 28/7/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir o recurso cabível contra decisão que, em ação de exclusão de sócio, homologa transação quanto à saída da sociedade e fixa critérios para apuração dos haveres.

3.
Estando cumulados pedidos de dissolução parcial de sociedade e de apuração de haveres, a ação engloba duas fases distintas: na primeira, é apreciado se é o caso ou não de se decretar a dissolução; na segunda, são apurados os valores devidos ao sócio retirante ou excluído, de acordo com o procedimento de liquidação específica previsto nos artigos 604 a 609 do CPC/15.

4. A decisão que decreta a resolução do vínculo societário em relação a um sócio, como na espécie, encerrando a primeira fase da ação de dissolução parcial, possui natureza de sentença. Doutrina.

5. Hipótese concreta em que o juízo de origem julgou extinto o processo com resolução de mérito em virtude de as partes terem acordado acerca da retirada da recorrente da sociedade e da recíproca prestação de contas.

6. O pronunciamento judicial que homologa transação (art. 487, III, "b" do CPC/15), pondo fim à fase cognitiva do processo com resolução de mérito, possui natureza jurídica de sentença, conforme disposto expressamente no art. 203, § 1º, da lei adjetiva, desafiando, portanto, recurso de apelação.

7. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que homologa transação e extingue o processo com julgamento de mérito consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1.954.643/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO PARCIAL - ARTIGO 356, § 5º DO CPC - CONHECER DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL.

- Ainda que se decida o mérito, mas parcialmente, sem efetivamente por fim ao processo de conhecimento, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 356, §5º, do CPC.

- Não há se falar em preclusão temporal, consistente na perda da possibilidade de se praticar um ato em razão da inércia da parte, o que não ocorreu nos autos.

- A análise da responsabilização e apuração de haveres se perfaz na segunda fase da ação de dissolução de sociedade.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.023370-4/007, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023)

Pelo exposto, por não verificar erro de procedimento ou de julgamento na sentença recorrida, conheço do apelo, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 23/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.